Tribunal: TJMT
Processo: 1030622-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030622-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estelionato, Quebra do Sigilo Bancário]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALYSSON DOS PASSOS SILVA - CPF: 016.119.630-60 (REQUERIDO), MARA PRANTE SILVA - CPF: 637.232.399-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. ESTELIONATO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. SEQUESTRO DE BENS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA OBTENÇÃO DE PROVAS E RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que indeferiu pedido de sequestro de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido Alysson dos Passos Silva, investigado pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).

O Ministério Público sustenta:

O cabimento da medida cautelar, considerando que a decisão impugnada impede a adequada apuração dos fatos.

A necessidade da quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido, essencial para comprovar a autoria delitiva e identificar eventuais coautores.

A imprescindibilidade do sequestro de bens, para evitar a dilapidação do patrimônio obtido com o crime e assegurar o ressarcimento da vítima.

A liminar foi deferida. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento da medida cautelar, apenas para viabilizar a quebra de sigilo bancário e fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para deferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido; e (ii) se o sequestro de bens deve ser concedido para garantir a efetividade das investigações e o ressarcimento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida necessária para a obtenção de provas e a identificação de eventuais coautores, sendo legítima sua decretação nos termos da jurisprudência do STJ e do STF. No caso concreto, há indícios de que o requerido participou de esquema fraudulento e ocultou valores obtidos por meio do crime, dificultando sua rastreabilidade.

O sequestro de bens, por meio do bloqueio de contas bancárias, é cabível, pois há risco concreto de dilapidação patrimonial, comprometendo a possibilidade de ressarcimento da vítima. A medida é proporcional, pois visa a garantir a efetividade da persecução penal e a recomposição do prejuízo causado pelo delito.

Estão presentes os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, uma vez que os indícios de autoria e materialidade são robustos e há risco de que os valores sejam dissipados antes da conclusão das investigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar o sequestro de bens, por meio do bloqueio de contas bancárias, e a quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido Alysson dos Passos Silva, pelo período compreendido entre 1º de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024.

Tese de julgamento:

A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, porém necessária quando há indícios concretos de ocultação de valores obtidos por meio de crime, sendo essencial para a obtenção de provas e identificação de eventuais coautores.

O sequestro de bens é cabível para garantir a efetividade da persecução penal e o ressarcimento da vítima, desde que haja risco de dilapidação patrimonial.

A medida cautelar inominada pode ser utilizada para atribuir efeito suspensivo ativo a recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171; CPP, arts. 126, 132 e 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 455.315/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.03.2019; STJ, AgRg no HC 794.156/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Medida Cautelar Inominada,
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com escopo de atribuir efeito suspensivo ativo na decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos nº 1000330-45.2024.8.11.0102, indeferiu o pedido de sequestro de bens e quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido Alysson dos Passos Silva.

Vislumbra-se dos autos que o requerido está sendo investigado por cometer, em tese, o delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato).

O Ministério Público de primeiro grau sustenta: 1) o cabimento do recurso; 2) a decisão “que indeferiu o sequestro de bens e quebra de sigilo de dados é flagrantemente ilegal, irrazoável e incoerente, fundada em premissa fática inadmissível”; 3) necessidade de reforma diante de estar comprovada a necessidade de deferimento das medidas restritivas.

Requer a concessão da medida, para conferir efeito suspensivo ativo na decisão negatória que indeferiu o pedido de sequestro de bens e quebra de sigilos de dados e bancários.

A liminar foi deferida.

Informações prestadas pelo Juízo singular.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta pelo parcial provimento da medida cautelar inominada, assim ementando:

“CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – ESTELIONATO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO – Pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal – Necessidade – Imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria delitiva – Medida excepcional e necessária para o deslinde das investigações - Sequestro de bens por bloqueio nas contas bancárias – Inviabilidade – Ausência de comprovação que o bloqueio alcançará o proveito obtido no crime – Valores dissipados da conta corrente do requerido – Entendimento do STJ, TJMT e TJMG – Parecer pelo parcial provimento, tão somente para viabilizar a quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se de imediato que o Ministério Público pretende o efeito suspensivo ativo, ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela que será discutida no recurso de apelação já interposto na origem (autos nº 1000330-45.2024.8.11.0102), mas ainda em processamento, visando o sequestro de bens e a quebra de sigilo bancário e fiscal da parte requerida, diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a fim de assegurar a recuperação dos valores em prol da vítima e identificar demais autores, “e se possível, a organização criminosa que certamente está por trás dos golpes dessa natureza”.

Analisando os autos, verifica-se que a vítima Mara Prante Silva sofreu um golpe, transferindo o valor, via TED, de R$ 65.661,99 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) para a conta do requerido ALYSSON (boletim de ocorrência nº 2023.356299).

O requerido, por sua vez, após notificado, alegou que
“sofreu ameaças para que fornecesse sua conta e, posteriormente, para que realizasse diversas transações para contas de terceiros, sendo que, inclusive, entregou em mãos parte do valor, diante da impossibilidade de realizar mais saques e transferências”
.

Entretanto, não há como deixar de perceber e estranhar o fato de o requerido não ter indicado ou apresentado comprovantes bancários para a autoridade policial identificar as contas bancárias desses supostos terceiros e assim aprofundar a investigação e descobrir os legítimos autores do delito.

Ainda, o relatório de investigação nº 2024.13.39781 evidencia a participação de ALYSSON e a presença de outras pessoas da empreitada delitiva, nestes termos:

“Em análise as peças produzidas no AIP 96.11.2024.1523, notamos que em depoimento o suspeito ALYSSON DOS PASSOS SILVA narrou uma história familiar para a polícia, onde os beneficiários de depósitos oriundos de vítimas de golpes de estelionato afirmam que também foram vítimas e sofreram ameaças para 'devolver' o valor recebido. Afirmam também que ao invés de simplesmente clicar em 'devolver pix', remeteram o valor para outras contas indicadas por criminosos via telefone. No momento de apresentar as provas se esquivam, ou o fazem de forma rasa, sendo este último o caso de ALYSON. Os documentos anexados ao procedimento, enviados pela sua Advogada, não demonstram com clareza para qual conta foi o maior montante transferido. No extrato da conta no Banco Itaú (Ag 8520 Conta 25609-3) vimos que R$ 49.799,99 (quarenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) saíram desta conta para outro banco, que segundo ALYSSON é uma conta em seu nome no banco PAN (ag 0019 Conta 02845878010. Segundo documento apensado essa conta foi encerrada, o que em tese impede ALYSSON de nos enviar o comprovante de transferência desse valor para outras contas. Ainda no extrato do Banco Itaú, enviado por ALYSSON, é possível ver que no dia dos fatos ele fez dois pix para alguém chamado 'JOÃO', totalizando um envio de R$ 10.445,18 (dez mil quatrocentos quarenta e cinco reais e 18 centavos), sendo que esses comprovantes poderiam ter sido anexados ao processo, haja vista que o suspeito tem acesso a conta, no entanto não foram apresentados. Em depoimento ALYSON ocultou essa informação. Senhor delegado é nítido que ALYSSON está escondendo informações, seu comportamento se amolda ao de pessoas que emprestam contas para criminosos receber valores oriundos de golpes. Os criminosos especialistas nessas ações optam por usar contas de terceiros por diversas razões vantajosas, primeiro por que dificulta para a polícia chegar até o beneficiário do maior montante e segundo por que esses criminosos não tem meio para pulverizar rapidamente esse valor, seja por questões de limites bancários ou indisponibilidade de locomoção (caso de pessoas presas). Assim eles cooptam terceiros para este fim, pagando uma porcentagem do valor recebido para o dono da conta. No extrato apresentado por ALYSSON vimos que ele fez 04 saques, que somados totalizam R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), zerando sua conta no dia. Segundo o suspeito entre a entrada e saída de todo o dinheiro passaram-se menos de uma hora. A vítima esteve nessa delegacia poucos minutos depois de ter realizado a transferência, e rapidamente fizemos contato com o banco ITAÚ, no entanto, nenhum valor foi bloqueado, impossibilitando o ressarcimento para a Sra. Mara. Essa atitude de ALYSSON demonstra conhecimento da ação da polícia, vê-se que ele sacou todo o dinheiro, retirando da conta inclusive valores que lhe pertenciam, pois se ficassem na conta seriam bloqueados. Para esta equipe de investigação não há dúvidas da participação de ALYSON no crime, assim como não temos dúvidas que ele não agiu sozinho. Diante disso senhor delegado, afim de que possamos dar continuidade nas investigações, solicitamos que vossa senhoria represente pela quebra de sigilo bancário de ALYSSON DOS PASSOS SILVA, através do CPF 016.119.630-60, no período de 01/12/2023 até 31/01/2024.” (sic)

Feita a devida observação, reitero, a presente medida cautelar inominada busca o efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto contra a decisão que indeferiu pedido de sequestro de bens, por meio de bloqueio de contas bancárias e pela quebra de sigilos bancários e fiscal do requerido Alysson dos Passos Silva (processo n. 1000330-45.2024.811.0102 – Vara Única da Comarca de Vera).

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 604, passando a expressar entendimento no sentido de que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. ART. 244 C/C O ART. 9º, II, E, DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, aplicável por analogia ao caso, não se admite, em regra, a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva" (HC n. 485.727/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019). 3. Tendo o pedido liminar sido deferido na origem com a indicação de fundamentação concreta, destacando-se a existência de indícios de autoria e de materialidade, bem como do periculum libertatis, evidenciado no modus operandi do delito, praticado por policiais com ameaça a civil, bem como no temor causado à vítima e à testemunha, não há manifesta ilegalidade apta a justificar a mitigação da Súmula n. 691/STF. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC n. 794.156/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7.2.2023).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HC COLETIVO N.º 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM. 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente” (HC 468.526/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.11.2018)

Por outro lado, a medida cautelar inominada visa prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um direito, quando comprovada a manifesta gravidade, um risco de lesão de qualquer natureza, ou na hipótese de ser demonstrada a existência de motivo justo, amparado legalmente, que torna imprescindível a apreciação em caráter de urgência, antes mesmo do recebimento do recurso principal perante o juízo de origem, sob pena de ineficácia da medida.

Reforça-se que a medida demanda a demonstração dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, os quais vislumbro presentes no caso dos autos.

Oportuno esclarecer que se torna essencial a autorização da quebra de sigilos bancários e do sequestro de bens, por meio de bloqueio de contas bancárias, diante da impossibilidade de identificar os autores do crime por outros meios.

Ao analisar os autos, observo constar ao feito, o auto de investigação preliminar n. 96.11.21024.1523, que se refere à prática de crime de estelionato contra a vítima Mara Prante Silva.

No caso ora tratado, constato que existem indícios da prática do crime de estelionato contra a vítima acima mencionada, e, mais ainda, consta no extrato bancário da ofendida a transferência de R$65.661,99 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) para a conta do requerido.

Acerca do supramencionado, observa-se o conteúdo presente nos autos de investigação preliminar nº. 96.11.2024.1523 conforme:

“Conforme narrado no boletim de ocorrência n.º 2023.356299, no dia 12 de dezembro de 2023, a vítima informa que recebeu uma ligação do numeral (11)98659-2268, onde o interlocutor se passou como sendo do departamento de segurança do banco sicred informando que a conta da vítima estava sendo movimentada por possíveis golpistas. diante da ligação, o suspeito começou a confirmar alguns dados da vítima e percebeu que ela esta acreditando naquela história. assim que percebeu a fragilidade da vítima e para garantir que a vítima não comentasse nada como ninguém, disse que o próprio banco estava aplicando golpes e que a vítima deveria ir até sua agencia, realizar uma ted no valor de r$ 65.661,99 (sessenta e cinco mil seissentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) de sua conta do banco sicredi, agência: 0812, conta conrrente: 49172-1 em nome de mara prante silva, cpf: 637.232.399-00 para a conta do beneficiário alysson dos passos silva, banco itau unibanco, agência: 8520, conta corrente: 25609-3, cpf: 016.119.630-60. por acreditar que o golpista estava realmente lhe ajudando, a vítima não comentou nada com as funcionárias do banco e assim que acabou de realizar a operação bancária, ligou para seu filho explicando toda a situação e foi onde ele acabou lhe dizendo que era um golpe e imediatamente vieram até esta unidade polcial para elaborar o boletim de ocorrências. frise-se que durante a elaboração deste boletim de ocorrências, a vítima fez contato com a delegacia especializada de repressão a crimes cibernéticos, onde solicitou todos o apoio para o bloqueio do valor e logo tentar o reembolso.

(...) A seguir, foram juntados aos autos deste procedimento inquisitorial o extrato bancário da vítima na data do crime e o comprovante de transferência via pix no valor de R$ 65.661,99 para conta da suspeita Alysson dos Passos Silva, banco Itau Unibanco, agência: 8520, conta corrente: 25609-3, CPF: 016.119.630-60 (...)” (sic – id. 248656179).

Dessa forma, mostra-se indisfarçável a necessidade da quebra de sigilo bancário e fiscal requerida para formação de prova robusta acerca da autoria delitiva sob investigação.

Quanto ao risco de demora da medida, observo a necessidade da medida, haja vista a própria natureza da medida requerida, que consiste em produção de uma prova a fim de tentar elucidar a autoria do crime praticado, bem como pelo risco de a vítima não conseguir ser reembolsada.

Ademais, há se consignar que inexiste qualquer risco de lesão ou prejuízo ao requerido.

Em tempo, entendo que o crime imputado ao requerido é doloso e grave e o juízo poderia ter deferido a medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal mesmo entendendo que essa teria apenas caráter probatório, uma vez que dita transferência do exorbitante valor para conta do requerido reforça a ideia de materialidade delitiva e é o próprio juízo, o destinatário da prova.

Acerca da matéria, bem leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) apesar de não ser possível se admitir a existência de um processo penal cautelar autônomo, certo é que, no âmbito processual penal, a tutela jurisdicional cautelar é exercida através de uma série de medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal e na legislação especial, para instrumentalizar, quando necessário, o exercício da jurisdição. Afinal, em sede processual penal, é extremamente comum a ocorrência de situações em que essas providências urgentes se tornam imperiosas, seja para assegurar a correta apuração do fato delituoso, a futura e possível execução da sanção, a proteção da própria coletividade, ameaçada pelo risco de reiteração da conduta delituosa, ou, ainda, o ressarcimento do dano causado pelo delito. (...) a) acessoriedade: a medida cautelar depende de um processo principal, não possuindo vida autônoma em relação a este. Essa dependência, todavia, não afasta a possibilidade de decretação da medida cautelar sem o futuro processo, já que pode ocorrer, por exemplo, a decretação de uma prisão cautelar no curso de determinada investigação, sem que ocorra a instauração do processo penal, por se verificar, posteriormente, ser hipótese de arquivamento (...)” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 4ª ed. Juspodivm: Salvador, 2016).

Desse modo, considerando que toda medida assecuratória não é um fim em si mesma, mas um instrumento para garantir a efetividade do processo penal (efeitos secundários), e que a medida pretendida pelo requerente se mostra plenamente justificada e adequada à situação descrita nos autos.

Diante do presente quadro, tenho como necessário atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interporto nos autos nº. 1000330-45.2024.811.0102, para determinar o sequestro de bens, por meio de bloqueio de contas bancárias e quebra de sigilos bancários e fiscal do requerido Alysson dos Passos Silva, compreendido entre 1º de dezembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a presente Medida Cautelar Inominada.

Por fim, consigne-se que os efeitos da presente decisão valerão até o julgamento da Apelação nº. 1000330-45.2024.811.0102.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025